Tribunal: TJES
Processo: 0007258-68.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Letra de Câmbio
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007258-68.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S. A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em execução de título extrajudicial, contestando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação de honorários sucumbenciais tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, diante da alegação de
bis in idem
pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 587, firmou entendimento de que os embargos à execução constituem ação incidental autônoma, permitindo a fixação de honorários em ambas as ações, desde que o total respeite o limite máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, a fixação de honorários no percentual de 10% em cada uma das demandas (execução e embargos) respeita o limite legal de 20%, afastando a alegação de bis in idem.

A jurisprudência do STJ e desta Corte confirma a possibilidade de cumulação dos honorários, desde que observados os limites de repercussão recíproca entre as ações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários sucumbenciais em ação de execução e em embargos à execução é possível, desde que o somatório não exceda o limite de 20%, conforme estabelecido no § 2º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 20, § 3º; CPC/2015, art. 85, § 2º; Código Civil, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 587; TJES, Apelação Cível nº 0001780-70.2016.8.08.0048; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002651-86.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Segundo se depreende, o agravante se insurgira, no apelo pretérito, contra a sentença integrativa que, em sede de execução de título extrajudicial, dera provimento aos embargos declaratórios para condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os fundamentos expendidos na apelação se resumem ao fato de que a extinção da execução decorreu da procedência dos embargos executórios, nos quais já fora arbitrada verba honorária, de modo que a condenação deve ser afastada, sob pena de
bis in idem
.

Negado provimento ao recurso monocraticamente, o agravante reprisa a tese defendida no apelo.

Pois bem. No julgamento do Tema Repetitivo 587, o Tribunal da Cidadania fincou as seguintes teses sobre o objeto recursal:

“a)
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução"

Com efeito, não pairam dúvidas acerca da possibilidade de fixação de honorários em embargos à execução, por constituir ação incidental autônoma, observado o limite máximo de 20% previsto no § 3º do art. 20 do CPC/73, reproduzido no § 2º do art. 85 do diploma vigente.

Considerando
a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em ambas as demandas, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 20%, afigura-se respeitado o limite de repercussão recíproca
.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO DECORRENTE DA PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NA AÇÃO ANULATÓRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI. SOMATÓRIO NÃO PODE ULTRAPASSAR 20%. PRECEDENTES DO STJ. LIMITE DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, considerando que a perda superveniente do objeto destes embargos à execução decorre do acolhimento do pleito autoral formulado em ação anulatória conexa, tem-se por evidente que foi o Município quem deu causa ao ajuizamento da ação, por cobrar crédito tributário declarado nulo. Bem por isso, deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. 2)
O Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de ser possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor, desde que o somatório dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios respeitem os limites estabelecidos no CPC.
3) A Corte Superior tem estendido o raciocínio às ações conexas que visam a desconstituição do crédito executado, possibilitando a fixação cumulada da verba honorária, ante a natureza autônoma das demandas. 4) Não obstante os embargos à execução constituam ação autônoma, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cada uma das diferentes demandas – isto é, tanto no feito executivo, quanto na ação anulatória proposta pelo devedor, quanto nos embargos à execução –, impõe-se a observância dos limites de repercussão recíproca entre elas, de modo que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto na legislação processual civil. 5)
No caso vertente, o pronunciamento judicial objurgado observou o limite máximo previsto em lei, eis que o somatório das verbas honorárias fixadas nas demandas conexas não ultrapassa o patamar de 20% (vinte por cento), que constitui o limite previsto no art. 85, §3º, do CPC/15. 6) Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 16/May/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0001780-70.2016.8.08.0048 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – REDUÇÃO RELEVANTE DO VALOR EXECUTADO – VERBA HONORÁRIA – CUMULAÇÃO DE FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AO MÁXIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO VALOR EXECUTADO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ARTIGO 523, §1º, DO CPC – EXCLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora não consignada expressamente a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a reciprocidade decorre implicitamente da conclusão alcançada por este egrégio Tribunal de Justiça a partir do parcial provimento do apelo da agravante, impondo-se, no caso concreto, a distribuição igualitária dos ônus. 2.
Em se tratando de embargos à execução, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça exarou precedente qualificado no sentido de que, embora possível a fixação de honorários sucumbenciais tanto no feito executivo quanto na ação autônoma de embargos à execução, a soma das verbas encontra limite no percentual de 20% (vinte por cento) do crédito exequendo
[...](Data: 28/Mar/2022 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5002651-86.2021.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Honorários Advocatícios)

Por conseguinte, evidenciada mera reiteração dos argumentos tecidos no recurso anterior, inexiste fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida em todos os seus termos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual: 04-08/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões